Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-20.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800042-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS, RAIMUNDO SABBA GUIMARAES NETO

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste na decisão combatida a omissão apontada, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado que
o deferimento da medida cautelar supramencionada objetiva penas evitar o risco de dilapidação patrimonial dos recorrentes, bem como o adimplemento do débito fiscal existente, inexistindo impedimento para referido deferimento, já que os arts. 5º, 6º e 7º da Lei nº 8.397/92 não obrigam que a parte requerida deva ser ouvida antes de ser deferida uma medida cautelar

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BRUNNA DANIELE MENEZES FARIAS e RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO (Num. 9880689 - Pág. 01/10) em face do Acórdão de Num. 9649042 - Pág. 01/07, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alegam os embargantes que existe omissão no Acórdão embargado, pois este não cuidou de formular o argumento de urgência, nem de comprovar o especial risco resultante da demora processual, já que os créditos tributários a serem acautelados são antigos, cobrados em Execuções Fiscais ajuizadas a partir de 2014, em relação a fatos geradores que se iniciam em 2006/2007.

Afirmam existir no Acórdão flagrante nulidade acerca da inclusão dos Embargantes
somente na parte dispositiva da decisão agravada
(nos autos de origem, ID 21567108 - Pág. 6, item “b)”). Defendem que se a fundamentação é clara ao especificar quem são as pessoas físicas implicadas e não inclui os Embargantes

entre os responsáveis, não pode responsabilizá-los ao final.

Sustentam a existência de obscuridade no Acórdão recorrido, sob o argumento de ser a referida decisão confusa e precisar ser esclarecida, pois a distinção que faz para o IDPJ não estaria respaldada pela jurisprudência do STJ.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas.

Contrarrazões ao recurso de embargos de declaração de Num. 9986617 - Pág. 01/05.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos,
pois inexiste no Acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na decisão recorrida. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois foi devidamente explanado que
o deferimento da medida cautelar supramencionada objetiva penas evitar o risco de dilapidação patrimonial dos recorrentes, bem como o adimplemento do débito fiscal existente, inexistindo impedimento para referido deferimento, já que os arts. 5º, 6º e 7º da Lei nº 8.397/92 não obrigam que a parte requerida deva ser ouvida antes de ser deferida uma medida cautelar
.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/09/2023